Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712254-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. RECORRIDO: WAGNER AUGUSTO FISCHER, JANIO SILVEIRA DURAES 02598258673 DESPACHO Converto o julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos à Vara de origem para fins de certificação quanto ao decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pela recorrida Coma em casa delivery, representada por Janio Silveira Duraes, tendo em vista que a certidão de intimação para contrarrazões destinou-se tão somente ao recorrido Wagner Augusto Fischer I. Brasília, 20 de setembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito